Tribunal: TJMT
Processo: 0026547-40.2013.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026547-40.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERONILDES DA SILVA ALMEIDA - CPF: 055.896.021-90 (EMBARGANTE), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (EMBARGADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (EMBARGADO), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (EMBARGANTE), RENATO JOSE CURY - CPF: 158.780.538-37 (ADVOGADO), MARTIN ISQUIERDO ALLGAYER - CPF: 368.660.048-02 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (EMBARGANTE), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), ERONILDES DA SILVA ALMEIDA - CPF: 055.896.021-90 (EMBARGADO), MARTIN ISQUIERDO ALLGAYER - CPF: 368.660.048-02 (ADVOGADO), RENATO JOSE CURY - CPF: 158.780.538-37 (ADVOGADO), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0026547-40.2013.8.11.0002

EMBARGANTES: ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

EMBARGADA: ERONILDES DA SILVA ALMEIDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração por
ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto pela
ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA
. de sentença proferida em autos de Ação de Restituição de Valores Pagos ou Substituição de Veículo com Danos Patrimoniais e Dano Moral, código nº 330256, da 4ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, ajuizada por
ERONILDES DA SILVA ALMEIDA
em desfavor da
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
e
ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA
., em que se manteve o julgamento de procedência parcial de pedidos da inicial, com condenação de entrega de veículo zero quilômetros, com as mesmas características do veículo adquirido, em perfeitas condições de uso, sob pena de multa cominatória, pagamento de dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), custas e honorários em 10% do valor da condenação.

A VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
, primeira a embargar, diz que existe
“omissão do v. acórdão no que diz respeito à data de fabricação do Veículo da Apelada e os chassis englobados na campanha. Com efeito, conforme se verifica do chamamento da campanha, os Veículos Gol afetados são aqueles que foram fabricados entre os dias 2.12.2013 até 3.8.2015”.

Argumenta que
“Não é possível presumir que o Veículo padece de um vício pela simples realização do recall, tampouco que o incêndio é uma causa direta de sua não realização”.

Cita que
“seria imprescindível avaliar tecnicamente o veículo em questão para analisar se o problema de fato se manifestava, sendo que o único meio de fazer isso é a perícia. E o pedido de produção de tal prova foi realizado nos autos (ID 34597474 - Pág. 1), mas desconsiderado pela r. sentença.”

Defende que,
“de acordo com o artigo 248 do Código Civil, conclui-se que a solução para referida obrigação seria convertê-la em pecúnia, de modo que, caso se entenda que a condenação é devida, a avaliação por meio da tabela FIPE – parâmetro oficial para avaliação do valor de mercado do Veículo – é o parâmetro correto a ser utilizado, sob pena de enriquecimento ilícito da Apelada, à luz do art. 884 do Código Civil”.

Pede o acolhimento dos embargos de declaração (id. 193997696).

A ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA também embarga e relata que “
não merece ser mantida a r. sentença que julgou a ação parcialmente procedente por falta de prova, sem oportunizar a produção de provas previamente solicitadas pelas partes
”.

Expõe que “
é extremamente necessária a realização da prova pericial, para se comprovar que o simples fato de existir uma campanha de recall sobre a lanterna traseira de um grupo determinado de veículos do modelo Gol seria insuficiente para comprovar que o incêndio sofrido pelo Veículo objeto desta ação advém de um vício do produto, podendo ser ocasionado por mau uso ou eventuais instalação de acessórios eletrônicos não originais e/ou dentre outros fatores
”.

Requer o acolhimento dos embargos (id. 194185685).

Respostas aos embargos apresentadas, pedindo a rejeição (id. 192918169; id. 194549162).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração por
ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

contra acórdão de desprovimento de recurso de apelação interposto pela
ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA
. de sentença proferida em autos de Ação de Restituição de Valores Pagos ou Substituição de Veículo com Danos Patrimoniais e Dano Moral, código nº 330256, da 4ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, ajuizada por
ERONILDES DA SILVA ALMEIDA
em desfavor da
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
e
ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA
., em que se manteve o julgamento de procedência parcial de pedidos da inicial, com condenação de entrega de veículo zero quilômetros, com as mesmas características do veículo adquirido, em perfeitas condições de uso, sob pena de multa cominatória, pagamento de dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), custas e honorários em 10% do valor da condenação.

O acórdão não partiu de premissa de condenação apenas por conta do Recall, como tenta induzir a parte embargante. O veículo foi levado à concessionária com problemas, e a orientação foi que o consumidor o utilizasse até a solução. Ato culposo capaz de gerar danos. Assume-se o erro com a orientação de uso de veículo com problemas elétricos pelas requeridas.

Pelo fato de ter continuado usando o veículo, este foi tomado por incêndio.

O fato do Recall é apenas um adendo a estas informações. Mesmo modelo, mesmo que de ano diferente, mas mesmo problema. Não entendo como mera coincidência. Isto não é omissão. É a parte não concordando com o entendimento. Isto deve ser revisto em recurso apropriado, não em embargos de declaração.

Sobre a prova, o voto foi claro: “
Assim, é desnecessária a realização de perícia judicial quando evidentemente protelatória e sem forte justificativa, sendo que as meras conjecturas, de que poderiam haver instalações realizadas pela consumidora que teriam ocasionado o incêndio, não se sobrepõem à certeza de pane elétrica em veículo do mesmo modelo, ano, marca e peça do adquirido e reclamado pela consumidora no mesmo mês do evento”.

A insurgência quanto ao entendimento por meio de embargos de declaração é imperícia técnica dos embargantes.

Sobre o pleito de conversão em pecúnia, é inovação. Na apelação nada se pede neste sentido. Assim, não há que falar em omissão acerca de pedido sequer realizado.

Eis o voto:

“[...]
De início, consigno que a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito, e com ele será analisada.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA
. contra sentença proferida em autos de Ação de Restituição de Valores Pagos ou Substituição de Veículo com Danos Patrimoniais e Dano Moral, código nº 330256, da 4ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, ajuizada por
ERONILDES DA SILVA ALMEIDA
em desfavor da
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
e da apelante
ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA
., em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, com condenação de entrega de veículo zero quilômetros, com as mesmas características do veículo adquirido, em perfeitas condições de uso, sob pena de multa cominatória, pagamento de dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), custas e honorários em 10% do valor da condenação (id. 42280470).

Conforme consta nos autos, a apelada adquiriu junto a apelante um veículo Volkswagen, Novo Gol, 1.0, ano 2013/2014, preto, flex, placa OBR-6533 em 31/07/2013, sendo que, quando o citado bem atingiu 5.327km (cinco mil e trezentos e vinte e sete quilômetros) rodados, em 10/09/2013, apresentou suposta pane elétrica, o que obrigou a levar o veículo à concessionária apelante.

Depreende-se, ademais, que foi verificado defeito na lanterna do veículo e que estariam realizando pedido junto à requerida fabricante, Volkswagen, mas que a consumidora poderia utilizar o veículo normalmente até que fosse convocada para a devida troca da peça.

Em 28/09/2013, em uma pequena viagem à localidade do lago do manso, no quilômetro 20 da rodovia MT 351, o veículo apresentou pane elétrica com travamento do sistema de direção e apagão seguido de um incêndio generalizado que consumiu o veículo em sua totalidade.

Imputando negligência da apelante em relação ao conserto do veículo, que estava na garantia, buscou a apelada o Judiciário, para ser indenizada pelos danos sofridos.

Através de Boletim de Ocorrência registrado no dia 28/09/2013, a autoridade policial relata que, após chegarem no local, o veículo “já se encontrava todo queimado” (id. 42272970, p. 06).

Pelo documento de check list, a apelada comprova que o veículo esteve na concessionária apelante no dia 10/09/2013, quando estava com 5.327km (cinco mil e trezentos e vinte e sete quilômetros) rodados (id. 42272971).

Foram apresentadas fotografias em que se verifica o veículo após ser consumido pelo fogo (id. 42272971, p. 03/04).

No decorrer dos autos, apresentou-se Ordem de Serviço de Garantia, nº 129347, em que se atenderia reclamação de verificação de lanterna traseira/direita, que estaria entrando poeira, datada de 17/09/2013 (id. 42272984), ordem que teria sido cancelada ao fundamento de que a consumidora não teve tempo de aguardar, mas que houve reagendamento para o dia 19/09/2013, informações que constam em telas sistêmicas da apelante (id. 42272984, p. 03).

No dia 19/09/2013, foi criada nova Ordem de Serviço de Garantia, nº 129390, para se aferir o mesmo defeito na lanterna traseira direita, sendo diagnosticado como “faltando a vedação do soquete das lâmpadas”, com informação inferior de orientação para “substituição da peça” (id. 42272985).

Ao que se parece, a troca não foi realizada no momento do diagnóstico, pois, como salientado pela própria apelante, “a peça foi solicitada e após a sua chegada o processo de garantia não pode ser concluído, pois a Recorrida não foi localizada” (id. 42280473, p. 04).

Ou seja, o veículo foi liberado para uso até a chegada da peça e, quando chegou, não houve contato pela apelante para com a apelada, que justifica não ter encontrado esta para a realização do serviço.

No decorrer do processo, ainda se juntou reportagem informativa da Folha de São Paulo, em que se tem como título que a “Volkswagen anuncia recall de 170 mil carros Gol por problema”. No teor da notícia, constata-se a preocupação da fabricante requerida justamente com o problema que foi gerado no veículo da apelada.

Demonstrou-se cristalino que veículos da requerida “podem ter danos no circuito elétrico das lanternas traseiras”, o que “poderia fazer com que a iluminação traseira do veículo falhasse, trazendo ‘risco de acidentes fatais ou graves com danos materiais e físicos aos ocupantes e a terceiros’”, motivo pelo qual a requerida “instalará um componente adicional ou substituirá a lanterna traseira completa” (id. 42280452).

Ora, seria muita coincidência um veículo do ano de 2013/2014, contemporâneo à época da notícia, dar justamente defeito do motivo do recall e não ser a pane elétrica alegada desde a inicial pela apelada.

Este forte elemento, de existência “danos no circuito elétrico das lanternas traseiras”, justamente como consta na notícia da Folha de São Paulo, é o que está descrito na inicial, foi objeto de reclamação junto à apelante e não foi consertado, agora se justifica, por não ter conseguido contato com a consumidora.

Certamente que a realização da prova pericial seria desnecessária, pois estamos frente a veículo do mesmo modelo, contemporâneo ao ano noticiado em jornal e objeto do mesmo defeito apontado no recall, qual seja a lanterna traseira, em que se depreende a possibilidade de “risco de acidentes fatais ou graves com danos materiais e físicos aos ocupantes e a terceiros”, dentre eles, certamente, o de pane elétrica e consequente incêndio, tal como ocorreu no caso em litígio.

Portanto, estão presentes elementos suficientes a se concluir que o incêndio ocorrido no veículo é decorrente sim de pane elétrica proveniente do defeito na lanterna traseira, e que foi objeto de recall pela fabricante requerida, não sendo necessária realização de perícia judicial para se aferir se outra instalação elétrica, supostamente realizada pela consumidora, teriam dado este defeito.

Não há sequer indícios de que a consumidora tenha realizado outras instalações elétricas para se aferir, em perícia, se essas foram realizadas por negligência.

O que se tem é defeito reclamado e verificado junto à requerida com abertura de específica ordem de serviço no dia 19/09/2013 e, 09 (nove) dias depois, em 28/09/2013, quando se aguardava a dita peça necessária para se resolver o problema, sobreveio o incêndio que acabou por consumir o veículo recém adquirido pela apelada.

Destaca-se que a alegação de que a peça teria chegado não foi comprovada nos autos, muito menos o suposto contato com a consumidora, sendo certo que a negligência das requeridas, em autorizar a utilização do veículo com este defeito e em não solucionar o problema quando procurados, ocasionou o incêndio, isto, claro, somado ao evidente defeito de fabricação na lanterna traseira, que, mais uma vez afirmou, foi objeto de recall pela fabricante requerida, em expressa consignação de se tratar de “danos no circuito elétrico das lanternas traseiras” com “risco de acidentes fatais ou graves com danos materiais e físicos aos ocupantes e a terceiros”.

Logo, a verossimilhança das alegações postas na inicial são condizentes com todas as provas colhidas nos autos, pois a notícia de recall foi publicada em jornal do dia 26/11/2015, enquanto que a petição inicial, protocolada em 12/12/2013, já dava conta da existência de pane elétrica na mesma peça reclamada pela consumidora, o que traz firmeza e veracidade nos fatos e no direito almejado, vindo a notícia posterior a solidificar a certeza acerca da origem do incêndio.

Assim, é desnecessária a realização de perícia judicial quando evidentemente protelatória e sem forte justificativa, sendo que as meras conjecturas, de que poderiam haver instalações realizadas pela consumidora que teriam ocasionado o incêndio, não se sobrepõem à certeza de pane elétrica em veículo do mesmo modelo, ano, marca e peça do adquirido e reclamado pela consumidora no mesmo mês do evento.

Os §§ 1º e 2º do art. 25 do Código de Defesa do Consumidor são claros ao estabelecerem que,
“Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores”
e que,
“Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação.”

Ademais, nos termos do art. 14 do CDC,
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O art. 12 também dispõe que “O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.”.

O §1º deixa claro que o espécime se enquadra no caso em questão, qual seja de que “
O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera,
levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - sua apresentação; II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi colocado em circulação”.

Esclarecendo o que se trata o fato do produto, a Desa. Serly Marcondes Alves bem explica que “o fato do produto/serviço nada mais é do que o vício qualificado pelo acidente de consumo (vício na segurança do produto),
trazendo consequências à esfera pessoal do consumidor (dano material, moral e/ou estético)
, ou seja,
a simples utilização do produto ou serviço é capaz de gerar riscos de segurança do consumidor ou de terceiros, podendo ocasionar um evento danoso denominado “acidente de consumo”
(GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor – Lei n. 8.078/1990. Bahia: Ed. Juspodivm, 2015, p. 111)”
(N.U 0025046-36.2010.8.11.0041, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017)

Conforme entendimento assentado na jurisprudência, configurados e comprovados a conduta culposa (sentido amplo), o dano e o nexo causal entre a culpa e o dano, nasce o direito do lesado de perceber indenização, tanto moral quanto material, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa (sentido estrito):

“Para que haja dever de indenizar por danos materiais, morais e estéticos, imprescindível a comprovação da ocorrência do dano; da
responsabilidade civil do agente, ou seja, a conduta dolosa (responsabilidade objetiva) ou culposa (subjetiva); e do nexo causal entre a conduta do agente e o dano
. A não comprovação de qualquer um destes requisitos atrai a ausência do dever de indenizar.”
(Ap 100735/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/07/2012, Publicado no DJE 18/07/2012).

Os fatos em apreço ultrapassam o mero aborrecimento e os dissabores decorrentes do dia-a-dia, caracterizando sim o dano moral indenizável, não se demonstrando minimamente razoável ter veículo adquirido 0 (zero) quilômetro sujeito a incêndio por negligência e imperícia para quando do diagnóstico do problema, posteriormente admitido como que poderia causar danos até mesmo físicos aos seus consumidores.

A frustração em ver perder veículo novo, se ver desolada em meio à estrada enquanto o bem é consumido por labaredas, além de ficar sem outro veículo após todo o ocorrido, mesmo estando em garantia, tendo de continuar a realizar o pagamento do financiamento, não é corriqueira.

Portanto, o fato do produto, configurado em se colocar em circulação veículo defeituoso que gerou danos à esfera patrimonial e moral do consumidor, traz o dever de indenizar, tal como estabelecido em julgados deste Tribunal em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCRO CESSANTE –
INCÊNDIO DE VEÍCULO – FATO DO PRODUTO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA - DECADÊNCIA - PRETENSÃO DE SUBSTITUÇÃO DO VEÍCULO E/OU PEÇAS - PREJUDICIAL AFASTADA - MÉRITO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TAXISTA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO NÃO HOMOLOGADO PELA FABRICANTE - AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ÔNUS DA REQUERIDA – DEFEITO CONFIGURADO – DANOS EMERGENTES – CONSERTO DO VEÍCULO – VALORES COMPROVADOS – LUCROS CESSANTES –
DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO DESPROPORCIONAL E EXORBITANTE – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores são solidariamente responsáveis (arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC), incumbindo à concessionária, juntamente com a empresa fabricante, ressarcir o consumidor dos prejuízos que teve com o incêndio do veículo , até porque é com ela que o contrato de compra e venda é negociado e fechado. 2. A aquisição de veículo para uso comercial – taxi - não impede a incidência do CDC, isso porque o profissional é tecnicamente hipossuficiente frente à empresa fabricante do automóvel e a concessionária onde adquiriu o produto, sendo plenamente aplicável a legislação consumerista. 3. Incumbia à requerida demonstrar, por meio de prova idônea, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 333, II), consubstanciado, principalmente, no laudo pericial realizado à época dos fatos, ou na inquirição de testemunhas que presenciaram os fatos narrados; a simples alegação de que houve instalação de equipamento não homologado, desvencilhada de qualquer meio de prova, não serve para afastar o encargo probatório da fabricante. 4. Os danos emergentes correspondem ao “montante indispensável para eliminar as perdas econômicas efetivamente decorrentes da lesão, reequilibrando assim o patrimônio da vítima”, sendo que os prejuízos são necessariamente nascidos da ação ou omissão dolosa (FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. NETTO, Felipe Peixoto Braga. Curso de Direito Civil – Responsabilidade Civil. Bahia: Ed. Juspodivm, 2016, p. 257). 5. Restando comprovado os valores pagos para o conserto do veículo , é cabível o ressarcimento a título de danos emergentes. 4. Como o táxi ficou parado de 17-4-2010 (data do acidente) a 3-82010 (data de saída da oficina) ou seja, por 109 dias, deve ser indenizada pelo que deixou de auferir com ele nesse período (artigo 402 do Código Civil), sendo bastante, para a mensuração do quantum, a Declaração do Sindicato dos Taxistas correspondente. 5. Os danos morais são cabíveis quando os fatos ultrapassam o mero aborrecimento e/ou transtorno diário do consumidor e atingem a esfera íntima da vítima, principalmente os seus direitos de personalidade. 6. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente.” (N.U 0032795-07.2010.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – PERMANÊNCIA DO BEM COM CONSUMIDORA COMO DEPOSITÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE RENAULT DO BRASIL S/A – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – ATO ILÍCITO, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – PATENTE DEVER DE INDENIZAR – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 186 E 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 18 DO CDC – FALHA DO PRODUTO FABRICADO E COMERCIALIZADO PELAS APELANTES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -
RISCO DE INTEGRIDADE À VIDA DA CONSUMIDORA/IDOSA – VEÍCULO SINISTRADO (QUEIMADO) POR CURTO-CIRCUITO
–
DANO MORAL CONFIGURADO
– DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS COM DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – VALOR FIXADO A TITULO DE DANOS MORAIS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS DA CONDENAÇÃO - PERTINÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - APELOS DESPROVIDOS. “Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de a magistrada não ter realizado a prova pericial se os fatos estão demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.” (Ap 33117/2015, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 28/10/2015) No que diz respeito a preliminar de ilegitimidade passiva da Apelante Renault do Brasil S/A, não há que ser acolhida, em razão de que ela é quem fabrica e comercializa o veículo sinistrado. Não há carência da ação, quando se encontram presentes as condições (legitimidade e interesse processual, além da possibilidade jurídica do pedido). Não se verifica a extrapolação do prazo previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o veículo permaneceu nas dependências da concessionária até 08/06/2012, ou seja, depois que proposta a ação (23/4/2012). Impõe-se o dever de indenizar, quando presentes os requisitos que o justifiquem: ato ilícito, dano e nexo causal entre eles, nos termos do artigo 186 e 927, ambos do Código Civil, com incidência também do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, em face do defeito do produto. Não merece reparo a sentença que fixou o valor a título de danos morais , observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atendeu ao critério pedagógico da condenação, ressaltando-se que se mostra perfeitamente possível a devolução dos valores pagos, quando o produto não se mostra mais útil à consumidora, em razão da perda de confiança e do sinistro ocorrido ( incêndio no interior do veículo ), restando incontroverso a necessidade de devolução do veículo que está em posse da Apelada/Consumidora.” (N.U 0012369-03.2012.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2016, Publicado no DJE 14/03/2016).

Com estes fundamentos, escorreita a sentença, que deve ser mantida quando reconhece o dever de indenizar da apelante, di
ante da responsabilidade objetiva entre fornecedores dos serviços e fabricantes e em obediência ao art. 14 c/c art. 18, §1º c/c §§ 1º e 2º do art. 25, todos do CDC, bem como demonstrando nos autos que os fatos sofridos pelo consumidor foram suficientes para a configuração do dano, ante a configuração de fato do produto.

- Do valor da indenização

Quanto ao valor do dano moral, no arbitramento do
quantum
devido a título de compensação, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a indenização arbitrada deve ser mantida em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição das requeridas e não configura enriquecimento ilícito à autora, além de estar de acordo com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos (N.U 0032795-07.2010.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES).

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC/15, majoro os honorários para 15% do valor da condenação.

É como voto.”

A despeito da impugnação da parte, a decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.
Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos tem o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Assim, observa-se que na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO AMBOS OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024